Tribunal: TJDFT
Processo: 0046091-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0046091-33.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face do v. acórdão de ID 12649390. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 14:15:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator